Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-82.2022.8.11.0026
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000884-82.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 453.520.201-00 (APELADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000884-82.2022.8.11.0026

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:
LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO TRIENAL, QUINQUENAL E DECADÊNCIA AFASTADAS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE DEMONSTRAM O DEPÓSITO DOS VALORES E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA AUTORA – DEMANDA PREDATÓRIA – MULTIPLICIDADE DE AÇÕES IDÊNTICAS AJUIZADAS PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afastadas as preliminares de prescrição trienal, quinquenal e decadência, uma vez que a demanda trata de relação contratual de natureza bancária e não se subsume aos prazos prescricionais invocados.

Restando demonstrada a efetiva contratação do crédito consignado e a utilização dos valores pela parte autora, inexiste falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, devendo ser afastada a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000884-82.2022.8.11.0026

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:
LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO
, declarou a inexigibilidade dos débitos em questão, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado, o banco recorrente sustenta que a parte autora contratou regularmente o crédito consignado, tendo recebido os valores e utilizado os recursos, conforme demonstrado nos comprovantes de depósito anexados aos autos.

Aduz, ainda, que a parte autora ajuizou diversas demandas semelhantes, caracterizando litigância predatória.

Requer, assim, a reforma da sentença, com a manutenção da exigibilidade da dívida e a exclusão da condenação por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL

Inicialmente, impõe-se a análise das preliminares suscitadas pelo apelante.

O banco recorrente sustenta a ocorrência da prescrição trienal, da prescrição quinquenal e da decadência.

Contudo, tais alegações não prosperam.

A prescrição trienal, prevista no artigo 206, § 3o, IV do Código Civil, refere-se à pretensão de reparação civil. No caso em tela, a relação estabelecida entre as partes decorre de contrato bancário, não se enquadrando na referida previsão legal.

Ademais, a parte autora não pleiteia indenização por responsabilidade civil isoladamente, mas sim a declaração de inexistência de débito, o que afasta a aplicação deste prazo prescricional.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Verifica-se, ainda, que a parte recorrente sustentou a preliminar da prescrição quinquenal.

Nesse sentido, quanto à prescrição quinquenal, disciplinada pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a hipótese dos autos não trata de fato do serviço ou defeito na prestação contratual, mas sim de controvérsia sobre a exigibilidade do débito, sendo inaplicável o prazo em questão.

O prazo aplicável, em regra, seria o decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

VOTO – PRELIMINAR DECADÊNCIA

Ao arremate, no tocante à decadência, esta se aplica quando há prazo legal para o exercício de um direito potestativo, o que não ocorre na presente demanda.

A pretensão da parte autora visa questionar a relação contratual em si, não se tratando de direito sujeito à decadência.

Dessa forma, afasta-se a referida preliminar suscitada pelo apelante.

VOTO - MÉRITO

É cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, analisando o caderno processual, observa-se que o banco recorrido junto à contestação, anexou o contrato de empréstimo consignado, com suas cláusulas muito bem delimitadas, bem como os extratos de transferência.

A fim de corroborar as alegações, colaciono os
prints:

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso,

aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

A jurisprudência não é outra:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.
(TJ-MT - RI: 10026895120188110013 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)
– Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RECONHECIDO - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - AUSENCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO - INEXISTENCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. -
Comprovada a contratação do empréstimo, o desconto em benefício previdenciário configura-se exercício regular de direito, sendo indevida indenização por danos morais e restituição dos valores descontados - Inexistindo comprovação de quitação da dívida, nem consentimento do credor com eventual assunção de dívida, prevalece válida a contratação anterior.
(TJ-MG - AC: 50134132220208130433, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 28/02/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023) – Destaquei.

Adentrando ainda mais a análise dos autos, ante ao argumento de que a demanda predatória, a qual esta Colenda Câmara já o conhece e dispensa digressões, e em uma consulta do nome da parte junto ao PJE 1° (primeiro) Grau, observa-se que foram protocoladas 09 (nove) ações idênticas, todas sobre os mesmos argumentos de inexistência de débito, havendo muita das vezes somente a alteração do ente bancário, sendo as razões recursais as mesmas.

A propósito, colaciono o
print
a fim de dar veracidade as minhas alegações:

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Aliás, nesse sentido, tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART.321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART.485, I, AMBOS DO CPC/15 - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA - CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Se a especificidade dos autos - autora idosa e não alfabetizada -, reclama a exigência da apresentação de Procuração Pública com outorga de poderes ao causídico constituído, deve a determinação da magistrada ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizado na instância singular a regularização do vício antes da prolação da sentença terminativa. Muito maisjustificada quando presentes indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, violando a ética e o dever de cooperação entre as partes, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. Nesse sentido, dos autos se constata que o patrono da recorrente distribuiu na Comarca de Sinop/MT,um total de 37 (trinta e sete) ações em nome da autora, para demandar contra apenas algumas poucas instituições financeiras, quando poderia agrupá-las por contratos de um mesmo banco. Assim, diante da conduta temerária do causídico e havendo indícios robustos de cooptação de clientes, necessário seja oficiado ao
TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE) para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
-
(N.U 1013012-75.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)
– Negritei.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência, devendo este recair exclusivamente sobre a apelada e incidir sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025